Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720008-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: TERESINHA DE JESUS PRACA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas - UNIMED-FERJ - em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor e de Unimed Nacional - Cooperativa Central, pela agravada – Teresinha de Jesus Praça –, após concedida a tutela provisória de urgência vindicada pela ora agravada[1], cominando às operadoras a obrigação de custearem e fornecerem o fármaco Tagrisso 80 mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo número de ciclos prescritos ou indicados pelo médico assistente, conforme evolução do quadro clínico, oportunidade em que fora-lhe aplicada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aferindo o descumprimento da obrigação cominada, determinara o bloqueio do numerário junto ao SISBAJUD e fixara novo prazo – 24 horas – para cumprimento da obrigação, sob pena de multa, agora majorada para R$100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento[2], determinando a incidência, na sequência, da multa majorada (R$100.000,00), deferindo o bloqueio do aludido numerário[3]. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, com a redução das astreintes para patamar condizente com o caso, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito da agravada; e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e a minoração das astreintes fixadas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que agravada estaria em tratamento contra adenocarcinoma metastático de origem pulmonar, com metástases em fígado e pâncreas, desde novembro de 2024, com uso mensal do medicamento Tagrisso 80mg, aduzindo que, em abril de 2025, a entrega do fármaco fora interrompida pela Unimed Nacional, por ausência de documentação complementar, sem comunicação formal à agravada. Verberara que, destarte, fora intimada para fornecer aludida medicação, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual, diante do descumprimento, fora-lhe aplicada em 08/05/2025, quando restara fixado novo prazo de 24 (vinte e quatro) horas e nova multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que, ante o novo descumprimento, fora-lhe aplicada, em 14/05/2025, a despeito de ter sido cumprida a obrigação em 13/05/2025. Asseverara, outrossim, que a responsabilidade contratual não advinha da sua personalidade contratual, pois a agravada realizara todo o trâmite junto a Central Nacional Unimed, dependendo desta, portanto, para dar eficácia à decisão judicial e ao tratamento. Frisara, ainda, inexistir negativa de tratamento de sua parte, uma vez que a guia de abril fora declinada por ter a agravada utilizado, para a respectiva solicitação, a guia do mês anterior, de março, já utilizada, acarretando a duplicidade do pedido que, destarte, fora negado. Pontificara que, assim, restara patente a culpa exclusiva da parte autora, o que afastaria a sua responsabilidade, ensejando a ausência de pretensão resistida, a falta de interesse processual da autos e a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 17, VI, do CPC, inexistindo, portanto, qualquer ato lesivo, ou contrário à lei e ao próprio contrato. Afirmara, ademais, ter agido no exercício regular do seu direito (CC, art. 188, I), ao declinar a guia do mês anterior, não restando configurada nenhuma conduta ilícita praticada de sua parte, encontrando-se reestabelecido o tratamento desde 13/05/2025, conforme documentos anexados aos autos, de forma que a multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja penhora fora determinada, merece ser revista, com fulcro nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa. Ressaltara que, caso não ocorra a minoração da multa, seria possível concluir-se que a agravada passara a lucrar mais com a multa do que com o cumprimento da obrigação, descaracterizando a natureza coercitiva da astreinte, por desvio de finalidade do instituto. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas - UNIMED-FERJ - em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor e de Unimed Nacional - Cooperativa Central, pela agravada – Teresinha de Jesus Praça –, após concedida a tutela provisória de urgência vindicada pela ora agravada, cominando às operadoras a obrigação de custearem e fornecerem o fármaco Tagrisso 80 mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo número de ciclos prescritos ou indicados pelo médico assistente, conforme evolução do quadro clínico, oportunidade em que fora-lhe aplicada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aferindo o descumprimento da obrigação cominada, determinara o bloqueio do numerário junto ao SISBAJUD e fixara novo prazo – 24 horas – para cumprimento da obrigação, sob pena de multa, agora majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento[4], determinando a incidência, na sequência, da multa majorada (R$100.000,00), deferindo o bloqueio do aludido numerário[5]. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, com a redução das astreintes para patamar condizente com o caso, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito da agravada; e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e a minoração das astreintes fixadas. Do alinhado, ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos aptos a legitimarem, diante da tutela provisória de urgência que cominara à agravante a obrigação de fornecer à agravada o medicamento Tagrisso 80 mg, destinado ao tratamento da patologia que a aflige, cujo fomento fora negado sob a alegação de que apresentara a beneficiária guia referente ao mês anterior, portanto, vencida e em duplicidade, a aplicação da multa de R$100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento da obrigação no prazo em 24 (vinte e quatro) horas. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Registre-se, de início, que os provimentos arrostados, no ambiente de tutela de urgência postulada em caráter provisório no bojo de ação cominatória subjacente, cominaram à agravante a obrigação de fornecer o medicação Tagrisso 80 mg, prescrito à agravada, diante da sua suspensão, pela agravante, no mês de abril, por ausência de documento necessário, o que ensejara a suspensão do seu tratamento oncológico, aplicando-lhe a multa de R$100.000,00 (cem mil reais), prevista para o descumprimento da obrigação, mediante majoração da sanção originalmente estabelecida. Confira-se, por oportuno, a textualidade dos provimentos anteriores e do provimento ora agravado, verbis: “A autora deve proceder ao recolhimento das custas iniciais. Independentemente, tratando-se de ação que veicula pretensão urgente, recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas antecipadas, imprescindíveis a probabilidade do direito e a urgência, conforme art. 300, CPC. A autora, com mais de 80 anos de idade, relata estar enfrentando tratamento oncológico para câncer de pulmão com metástase atualmente no fígado e no pâncreas. Relata ainda que, desde novembro de 2024, a UNIMED vem lhe fornecendo o medicamento que lhe foi prescrito, qual seja, TAGRISSO 80 mg. Não obstante, no presente mês de abril, o fornecimento não ocorreu, o que resultou na suspensão de seu tratamento oncológico. O direito invocada pelo autor é provável. E, por evidente, urgente. O vínculo com o plano de saúde foi comprovado no ID 233997331. O relatório médico de ID 233997335, assinado pela médico assistente da autora, é bastante minucioso em relação à progressão da doença da autora, prescrevendo-lhe como protocolo que poderia beneficiar a autora o medicamento OSIMERTINIBE 80mg VO vo d1 AO d30 A CADA 30 DIAS POR 36 CICLOS. Não se desconhece o que estabelecido pelo STJ, 2a Seção, em junho de 2022, ao julgar o EREsp n. 1886929, quanto ao rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar ser, via de regra, taxativo. Contudo, uma das situações excetuadas no referido julgado é justamente a de terapias com recomendação médica sem substituto terapêutico constante do rol. Pelo o que consta do relatório médico ID 233997335, o medicamento do qual a autora, superidosa, se beneficiaria neste momento avançado da doença de que padece é o recomendado, sendo ele, pois, indeclinável e urgente para ela neste momento. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que FORNEÇA em benefício da autora, no prazo máximo de 24 horas, o medicamento TAGRISSO 80 mg, nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação de tratamento médico, ID 233997335. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista o próprio estado de saúde debilitado da autora.[6]” “Decido sobre a alegação de descumprimento da liminar, ID 234512556 e sobre o pedido de reconsideração da mesma liminar, ID 234781539. Sem razão a requerida. O próprio print de tela sistêmica da ré, ID 234781539, pág. 2, consta a guia 202503094974, emissão 25/04/2025, “negada”, exatamente o mês de referência que corrobora as alegações iniciais da autora. Logo, o argumento: “a operadora demandada sempre autorizou e forneceu a medicação à parte autora, jamais deixando-a desamparada”, não condiz com a realidade. Ademais, na pág. 3 do pedido de reconsideração, a própria ré afirma “que a medicação não foi fornecida naquela oportunidade (26/04/2025) por motivo de ausência de documentos necessários para o respectivo fornecimento”. Além de tornar incontroverso o fato, não junta documentação a comprovar solicitação de documentos à autora, tampouco a inércia da beneficiária. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração, mantendo a liminar. Quanto ao descumprimento, a ré afirma que desde a ciência da ordem vem envidando todos os esforços possíveis para o efetivo cumprimento da tutela, o que inclui providências logísticas, operacionais e administrativas necessárias ao fornecimento do medicamento. Mais uma vez, sem razão. Dos poucos documentos juntados pela ré, ID 234784645, os quais intitula “trâmites do cumprimento”, nenhum comprova realmente algum trâmite, pois sem detalhes da solicitação e prazo estimado para entrega. Na pág. 3, único local com indício de pedido do medicamento, consta a solicitação de 30 unidades, mas data de emissão 25/04/2025, anterior a liminar deferida em 29/04/2025. Vale dizer, não há prova de solicitação, descrição do trâmite, prazos. A tese defensiva da Unimed no sentido de que a aquisição e entrega do medicamento, por suas particularidades técnicas, envolve etapas logísticas (controle especial, autorização interna, emissão de documentação regulatória, solicitação ao fornecedor, importação ou intermediação com distribuidoras credenciadas), são intransponíveis no prazo de 24 horas, também não lhe socorre. Ora, trâmites e controles especiais não podem se sobrepor ao direito à vida – vida com saúde. Certamente existem burocracias para a aquisição de medicamentos de alto custo pelas operadoras de planos de saúde. Lado outro, em simples pesquisa na internet, se vê a disponibilidade do medicamento TAGRISSO 80mg em farmácias locais, de fácil acesso.1 Deve a autora, então, aguardar indefinidamente (frisa-se, não há 1 (um) documento juntado que indique um prazo de entrega), para ter acesso a medicamento que lhe diminui o sofrimento e lhe prolonga a vida? Certo que não. A ré também se insurge quanto ao pedido de bloqueio referente a multa cominada por descumprimento. Diz representar grave desequilíbrio financeiro e operacional à operadora, comprometendo o custeio de diversos outros atendimentos a centenas de beneficiários. Ocorre que deixar a autora, pessoa idosa com mais de 80 anos, necessitada de um medicamento de alto custo, representa, a ela, também beneficiária, desequilíbrio (físico e psíquico) ainda mais grave. A postura da ré é comportamento inaceitável, viola a boa-fé processual, afronta a dignidade da justiça e põe em risco a própria vida da autora. Por tais razões, aplico a multa de R$ 50.000,00 fixada no ID 234060063, ante o descumprimento da obrigação. Promova-se o bloqueio do numerário junto ao SISBAJUD. Fica intimada a UNIMED a fornecer à autora, independente de trâmites burocráticos, os quais, sim, existem, mas, num primeiro momento, são intransponíveis ao direito da autora, no prazo de 24 horas, o medicamento TAGRISSO 80 mg, nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação de tratamento médico, ID 233997335, sob pena de nova multa, que agora majoro para R$ 100.000,00, por descumprimento. O reiterado descumprimento da liminar implicará na adoção de medida que proporcione o resultado prático equivalente, qual seja, a liberação do valor bloqueado junto ao SISBAJUD em quantidade para proporcionar a aquisição do medicamento para a autora. Destaco não ser necessário título executivo, conforme tese levantada pela ré, para que o juiz defira medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais, nos termos do art. 139 do CPC, frente ao poder geral de cautela. Expeça-se o necessário e aguarde-se o decurso do prazo para contestação.[7]” “A petição de ID 235492802 não comprova o fornecimento da medicação no mês de referência (abril), tampouco infirma os fundamentos da decisão de ID 235022188. Diante do descumprimento reiterado da obrigação imposta em tutela de urgência, libere-se em favor da autora o valor bloqueado de R$ 50.000,00 (na conta da Unimed RJ) para efetivação da compra do medicamento, a qual deverá ser comprovada nos autos com a juntada da nota fiscal e, depósito, se for o caso, de sobra de valores. A autora, pessoa idosa com mais de 80 anos, está há 30 dias sem receber o medicamento prescrito para conter um câncer metastático, o qual, inclusive, se agravou após a concessão da tutela. Medicamento este, frise-se, que sempre fornecido e abruptamente negado, agora - conforme informações da Unimed -, por erro em emissão de guia (ainda que o erro possa ser eventualmente atribuído à autora). Expeça-se o necessário, com urgência. Apresentada contestação (ID 235744697), intime-se a autora em réplica. Sem prejuízo, em 5 dias, junte a autora nota fiscal da compra do medicamento. Destaco que a multa por descumprimento, tanto na decisão ID 234060063 quanto na decisão ID 235022188, não foi fixada com incidência diária, razão que indefiro o pedido de bloqueio de R$ 1.566.000,00. Defiro, por fim, o bloqueio de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, ante a multa fixada no ID 235022188 por novo descumprimento. A necessidade de noticiar os fatos ao Ministério Público será analisada após o contraditório total, na ocasião da sentença.[8]” Consignados esses registros, afere-se que o objeto passível de apreciação no vertente agravo cinge-se, pois, à aferição da viabilidade de arbitramento e da adequação da multa fixada para a hipótese de descumprimento da cominação que lhe-fora endereçada. Como consabido, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Assim é que fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de fornecer o medicamento indicado pelo médico assistente da agravada[9], em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Em tendo descumprido o comando, consoante apontado pela agravada[10], a ora agravante alegara que a medicação não fora fornecida na data inicial apontada pela agravada, 29/04/2025, por ausência de documentos necessários ao respectivo fornecimento, pugnando pela reconsideração da tutela antecipada concedida ou dilação do prazo de cumprimento por mais 15 (quinze) dias[11], o que fora-lhe negado, tendo-lhe sido aplicada a multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e determinado o bloqueio de ativos de sua titularidade junto ao sistema SISBAJUD[12]. Outrossim, fora determinado novo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com arbitramento de nova multa, desta vez no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), incorrendo em novo descumprimento, consoante informado pela agravada[13]. Aduzira a agravante, quanto ao ponto, que falha formal na solicitação realizada pela agravada gerara indeferimento sistêmico, por culpa exclusiva da consumidora, ante a ocorrência de duplicidade na guia apresentada no mês de abril pela beneficiária, que corresponderia, na realidade, à mesma guia utilizada no mês anterior – março de 2025 –, requerendo, ainda, a reconsideração da decisão que fixara a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastando sua exigibilidade; ou que a penalidade seja reduzida a valor simbólico e proporcional[14]. Bloqueado o valor da multa original[15] e apresentada contestação pela Unimed Nacional, que aduzira sua ilegitimidade passiva[16], sobreviera, em 14/05/2025, a decisão ora agravada. Destarte, transferido, em 16/05/2025, o valor da multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a agravada[17], esta informara novo descumprimento, postulando a incidência da multa de R$100.000,00 (cem mil reais)[18]. Na mesma data, a agravante informara o cumprimento da tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento, no dia 13/05/2025, requerendo a devolução do valor transferido à agravada[19]. Ademais, apresentara contestação, defendendo, em suma, a culpa exclusiva da consumidora na interrupção do fornecimento da medicação pretendida, ressaltando a ausência de recusa de fornecimento de sua parte, pelo que requestara, além da reconsideração da aplicação e a devolução da multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e a liberação do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) bloqueados, o julgamento de improcedência do pedido[20]. Sob essa realidade, diante da aferição de que não houvera resistência indevida quanto ao fornecimento do fármaco por parte da agravante, afastando a apuração de latente comportamento malicioso, tendo em vista o suposto equívoco da agravada quanto à apresentação de guia atual, a par de se reconhecer devida a postulação principal apresentada, desponta patente que os requisitos autorizadores de sua concessão no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela ressoaram plenamente evidenciados. É que o medicamento vindicado fora prescrito como o único hábil ao tratamento necessitado pela agravada, ao passo que a urgência de ministração do fármaco e o risco de sua não concessão despontaram igualmente demonstrados, diante da potencialidade letal da enfermidade e do valor que esse alcança no mercado, cerca de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) a caixa, com 30 (trinta) comprimidos[21], tornando inviável a compra pela agravante. Dessarte, sob essa perspectiva, a tutela provisória concedida pelo provimento arrostado deve ser preservada, sobejando a ser aferido se a sanção firmada para a hipótese de descumprimento afigura-se adequada mediante ponderação da natureza da obrigação imposta. Conforme pontuado, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. No caso, embora se reconheça a legitimidade da obrigação imposta à agravante, a fixação de multa para o fornecimento do fármaco, em 24 (vinte e quatro) horas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia já bloqueada e transferida a agravada, com a fixação posterior de nova multa, desta feita, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), conquanto emergindo do provimento jurisdicional, desvirtua a própria natureza do instituto, vulnerando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem presidir a mensuração da sanção em ponderação com sua destinação. Conforme pontuado, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.”[22] No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confira-se, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA AQUÁTICA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confira-se o inteiro teor. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência que determinou a concessão do tratamento ao autor. Subsidiariamente, pede o afastamento das astreintes ou a redução de seu valor. 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 2.1. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer a realização de fisioterapia aquática, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 3. Jurisprudência: "(...) É abusiva a negativa do plano de saúde de cobertura de tratamento, de procedimento e de medicamento indicados por médico especialista, pois cabe ao médico decidir quais são os procedimentos e medicamentos mais eficazes para o tratamento do paciente. 3. A recusa pelo plano de saúde em custear as sessões de fisioterapia, pelo método Cuevas Medek Exercise, indicadas pelos médicos que assistem o paciente portador da Síndrome de West, é abusiva e configura dano moral passível de compensação financeira. (...)". (07243868820178070001, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2019). 4. É nítida a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o serviço de fisioterapia aquática de que necessita a parte autora. 4.1. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo arbitrado para o implemento da tutela de urgência. 5. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 5.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5.2. Outrossim, somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título e astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nesta hipótese, revisão do quantum pelo órgão jurisdicional competente. 6. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.1. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 6.2. Todavia, no caso dos autos, reputa-se elevada a multa cominatória de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Decisão parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1346397, 07097369720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. ART. 537, § 1o, INC. I, DO CPC. ORDEM PÚBLICA. SANÇÃO ADEQUADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não tem finalidade de substituir a obrigação principal, nem ensejar o enriquecimento de quem as recebe. 2. O valor da multa cominatória deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para coagir a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado em juízo. 3. No caso dos autos, o valor estipulado a título de multa mostrou-se ao final desproporcional e excessivo, por superar, em muito, o valor do medicamento utilizado pela exequente e enseja o seu enriquecimento sem causa, todavia, mostra-se adequado o novo valor fixado, tendo em vista foram 240 dias de descumprimento da obrigação, que era de importância fundamental para a credora. 4. Agravos Internos conhecidos, mas não providos. Unânime.” (Acórdão 1300064, 07123371820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. CABÍVEL. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 - STJ). 2. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, razão pela qual é indevida a recusa de fornecimento da medicação em questão pela seguradora de plano de saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento de câncer de mama, após análise detalhada do quadro clínico da paciente. 3. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais. 4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 5. Comprovado o cumprimento da determinação de fornecimento do medicamento no prazo razoável e considerando a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, verifica-se que o valor de R$20.000,00 adequa-se melhor ao caso vertente. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado.” (Acórdão 1242650, 07332617620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, se distanciara do seu desiderato, despindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que exorbita qualquer parâmetro de razoabilidade, transmudando-se em fonte de locupletamento ilícito da agravada. Ainda que tivesse sido qualificada a renitência da agravante, o que não se aferira de modo inexorável, notadamente diante da notícia de que a obrigação restara cumprida menos de 15 (quinze) dias depois de citada, ressoaria extravagante a preservação da astreinte no montante inicial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), somada como a nova multa de R$100.000,00 (cem mil reais), sobretudo se considerada a inexistência de qualquer indício de que tende ao descumprimento da ordem judicial que lhe fora endereçada. Assim, necessária a ponderação do arbitramento da sanção pecuniária, de forma a não se prestigiar o descumprimento da decisão judicial como instrumento de defesa ou menosprezo para com a autoridade que ostenta ante sua destinação única de resguardar eficácia ao direito, o montante realizado pelo Juízo a quo não se afigura condizente com a ponderação entre as funções e objetivo do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito. Essas nuanças induzem à certeza de que, conquanto a fixação do valor da multa em patamar razoável afigure-se viável e legítima, não pode ensejar que seja mensurada em valor que despreza seu objetivo, acabando por privilegiar o locupletamento ilícito da contraparte. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de fornecer o medicamento necessitado pela agravada, a fixação de multa pecuniária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Contudo, o importe no qual fora arbitrada originalmente a sanção não guarda conformidade com a natureza e destinação do instituto, devendo ser ponderado o havido de forma a se apurar montante que, no balanço do havido, se conforme com o objetivo da sanção e com a postura assumida pela agravante mediante critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhados esses argumentos e aferida a subsistência e plausibilidade da pretensão reformatória veiculada, não quanto à preservação da astreinte, mas quanto à sua mensuração em importe coadunado com a postura da agravante e a destinação etiológica do instituto, deve ser parcialmente concedido o efeito suspensivo ativo vindicado. Assim sendo, atentando à origem do instituto e ao seu objetivo teleológico, ponderada a expressão e natureza da obrigação inadimplida, uma vez que o aludido medicamento custa cerca de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), a caixa com 30 (trinta) comprimidos[23], a astreinte firmada deve ser limitada, por ora, ao valor já cominado, que já fora bloqueado e transferido para a agravada, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), salvo recalcitrância ilegítima aferida no trânsito processual. Destarte deve ser obstado o bloqueio da multa apontada de R$100.000,00 (cem mil reais), até porque não se divisa recalcitrância, mas retardamento cujas causas deverão ser perscrutadas ao final. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, concedo em parte a antecipação de tutela recursal postulada, reduzindo a sanção fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta à agravante para o equivalente aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já bloqueados e transferidos, obstado o bloqueio do valor decorrente da nova multa aplicada à agravante, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 234060063 (fls. 34/35), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [2] - Decisão - ID 235022188 (fls. 79/81), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [3] - Decisão agravada – ID 235746743 (fls. 541/542), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [4] - Decisão - ID 235022188 (fls. 79/81), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [5] - Decisão agravada – ID 235746743 (fls. 541/542), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [6] - Decisão - ID 234060063 (fls. 34/35), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [7] - Decisão - ID 235022188 (fls. 79/81), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [8] - Decisão agravada – ID 235746743 (fls. 541/542), do proc. no 0721758-48.2025.8.07.0001. [9] - ID 233997335 (fls. 29/31), do processo principal. [10] - ID 234512556 (fls. 43/54), do processo principal. [11] - ID 234781539 (fls. 58/63), do processo principal. [12] - ID 235022188 (fls. 79/81), do processo principal. [13] - ID 235372969 (fls. 92/95), do processo principal. [14] - ID 235492802, fls. 98/100, do processo principal. [15] - ID 235509714 - Pág. 6, fl. 212, do processo principal. [16] - ID 235744697, fls. 217/228, do processo principal. [17] - ID 236114397, fl. 564, do processo principal. [18] - ID 236126063, fls. 565/568, [19] - ID 236143582, fls. 569/572, [20] - ID 236336845, fls. 577/590, [21] - ID 233997301 - Pág. 2, fl. 6, do processo principal. [22] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412. [23] - ID 233997301 - Pág. 2, fl. 6, do processo principal.